Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DOLO. NÃO COMPROVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

I – Considerando que o réu não foi formalmente cientificado da decisão que modificou o local em que deveria pegar e deixar a filha, proferida em sede de ação de guarda e regulamentação de visitas, não há que se falar em tipicidade no seu comparecimento à portaria do condomínio onde residiam a vítima e a genitora dela, em favor das quais havia medida protetiva, para buscar a criança, como fazia anteriormente.

II – Recurso conhecido e desprovido.